Tribunal: STF
Processo: ARE 1565911
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 17, fl. 5):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. MERAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E INVESTIGAÇÃO MÍNIMA SOBRE OS FATOS. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. O ingresso dos policiais na residência do acusado, sem mandado judicial, por meras suspeitas, em razão dele ter corrido para o interior da residência, constitui clara violação de domicílio, o que impõe a sua absolvição por nulidade das provas colhidas, com expedição de alvará de soltura. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, BRUNO VINICIUS GONÇALVES DOS SANTOS, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 dias-multa, com o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento à apelação do acusado para “declarar a nulidade das provas obtidas através de violação de domicílio e, de consequência, absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (Doc. 17, fl. 5).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 17, fl. 5).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de Goiás interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “houve contrariedade aos artigos 2o ; 5º, inciso XI, e 144, todos da carta constitucional”(Doc. 30, fl. 3)



    Nas razões recursais, afirma que “nenhuma irregularidade se apresenta capaz de incutir sobre os objetos ilícitos apreendidos7 a pecha de ilicitude por violação ao artigo 5o , inciso XI, da Constituição Federal” (Doc. 30, fl. 10).



    Aponta que “o adentramento dos Policiais Militares não foi ancorado por medida especulativa decorrente de mera notícia anônima que indicava o local como ponto de tráfico. A esta foram acrescidas prévia ronda policial para a verificação da verossimilhança das informações apócrifas; coincidência entre o endereço apontado nas denúncias apócrifas e o logradouro do ora recorrido; e fuga do agente” (Doc. 30, fl. 12). 



    Aduz que “o ingresso no domicílio estava embasado em diversos elementos que denotavam a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme demonstrado, estão evidenciadas as fundadas razões, na justa conformidade com a Tese 280 dos julgamentos em repercussão geral do Pretório Excelso, o que torna legítima a busca e apreensão domiciliar desacompanhada de prévio mandado judicial” (Doc. 30, fl. 14). 



    Por fim, enfatiza que “[a] intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo” (Doc. 30, fl. 20). 



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de reconhecer a inocorrência de violação ao domicílio do ora recorrido e, por consequência, devidamente comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006)” (Doc. 30, fls. 21-22). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamento de que (i) não houve o necessário prequestionamento explícito da matéria e (ii) “a análise de eventual ofensa ao art. 5º, XI, da Carta Magna esbarra no óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 36)



    No Agravo, o Ministério Público estadual refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 41).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 28), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 35). Houve a interposição de Agravo (Doc. 39), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 57), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 63).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante o recorrido tenha admitido aos policiais que faziam patrulhamento na região que possuía entorpecentes em sua casa, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso dos agentes de segurança em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho do acórdão proferido pelo Corte estadual, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 17, fls. 2-4):



    Consta da denúncia que: No dia 21 de novembro de 2020, por volta das 12h30min na Rua VM 3D, Qd. 93, Lt. 07, Setor Novo Planalto, nesta Capital, o denunciado BRUNO VINICIUS GONÇALVES SANTOS tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) porção de material vegetal dessecado, envolta em segmento de fita adesiva, com massa bruta de 274,944g (duzentos e setenta e quatro gramas, novecentos e quarenta miligramas), contendo maconha; 02 (duas) porções de material vegetal dessecado, envoltas individualmente em segmento plástico, com massa bruta de 63,160g (sessenta e três gramas, cento e sessenta miligramas), contendo maconha, conforme Laudo Pericial Criminal- constatação de drogas (movimento 01, arquivo 07). Além disso foram apreendidos uma balança eletrônica digital com sujidades em sua superfície; a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie e uma caderneta de anotações. 



    Sobre o pedido de nulidade das provas, por entender que o flagrante foi ilegal, em uma análise minuciosa dos autos, tenho que razão lhe assiste. 



    Cediço que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Assim, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora apelante (ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 



    Vejamos a prova oral produzida em juízo:



    A testemunha Leandro Alves dos Santos Correia, policial militar, que participou da prisão em flagrante do acusado, ao ser ouvido em juízo, disse que: “acredito que nós chegamos no local, tinha umas pessoas, numa república se não me engano, era uma república, uma casa lá, o pessoal entrou, viu a viatura e entrou pra dentro, nós desembarcamos e acompanhamos, atitude suspeita, nós acompanhamos, e ao entrar já avistamos algumas substanciaszinhas, fracionadas, perguntamos de quem era, ninguém era o dono; aí perguntamos de quem que era a residência, aí parece que o Bruno, apontaram o Bruno como o proprietário da residência; aí fizemos a busca domiciliar, aí foi encontrado mais uma quantidade de maconha, uma balança de precisão e o dinheiro; aí conduzimos tudo pro delegado e o delegado fez o flagrante”. Indagado o que foi que levou ele ou a sua equipe entender que o crime praticado pelo Bruno era o tráfico, respondeu que: “as porçõezinhas, tinha umas porções fracionadas, vários indivíduos e, na região, tinha boatos que ali tinha comercialização de drogas, por isso que nós fizemos o patrulhamento ali mais intensivo, nesse local e vimos uma movimentação suspeita e resolvemos abordar.” Indagado pela defesa, o que levou a crer que o acusado era um suspeito, respondeu que: “a notícia crime do local, ali ser uma comercialização de droga e a fundada suspeita deles ver a viatura e entrar pra dentro né, eles estavam em atitude suspeita, aí nós fizemos abordagem foi encontrado substância e fizemos a varredura pelo local foi encontrado mais porções, dinheiro e balança de precisão.” Indagado quem autorizou ele a entrar dentro da casa do acusado para procurar droga, respondeu que: “ele autorizou; não anda com documento pra ele assinar, é a fala dele contra a minha; não tem outras testemunhas relacionadas no RAI, só ele e o comandante . (mídia digital, mov. 73). 



    A testemunha Luciano Siqueira de Oliveira, policial militar, na delegacia relatou que: “está a serviço na viatura 11582 e informa que no dia 21/11/2020, por volta das 12:30h, sua equipe estava em patrulhamento pelo Setor Novo Planalto, nesta Capital, quando observaram 03 indivíduos em atitude suspeita na porta de uma residência na Rua VM 3D, QD.93, LT.07. No momento em que a viatura se aproximou de tais indivíduos adentraram rapidamente para dentro do imóvel. Então, a equipe policial procedeu ao adentramento logo em seguida dos suspeitos, já encontrando na entrada daquele imóvel 02 porções pequenas de substâncias semelhantes a maconha e uma certa quantia em dinheiro. Naquele local, uma república, havia dois menores, uma mulher e o responsável pela locação do imóvel, Sr. BRUNO VINICIUS GONCALVES SANTOS. Questionados a respeito de quem seria o dono da droga e do dinheiro, não responderam. Todavia, foi feito busca domiciliar e encontrado no quarto de BRUNO, embaixo de sua cama, mais uma peça de substância semelhante a maconha, uma pequena caderneta com anotações, uma mini balança de precisão e mais dinheiro, totalizando R$ 650,00 (seiscentos reais em espécie). BRUNO VINICIUS GONCALVES SANTOS alegou ser usuário, mas que já tinha sido preso por tráfico de drogas.” (mov. 1, arquivo 1, fls. 5/6). Já em juízo, nada acrescentou, disse que não se recordava do fato. (mídia digital, mov. 73). 



    O apelante, ao ser interrogado, negou a prática delitiva, disse que a droga (63g), o pedaço menor, realmente seria para o seu uso, pois era usuário de drogas, mas a outra que falaram que foi encontrada debaixo da cama não era dele, fora colocada para incriminá-lo; disse também que preso dentro de casa, que os policiais forçaram a entrada com uma chave de fenda; Que os policiais não estavam presentes na hora da abordagem, que o grupo tático realizou a abordagem; Que na residência havia um casal de amigos e um menor, que presenciaram sua prisão”. (mídia digital, mov. 73). 



    Diante dos relatos acima, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar o adentramento na residência do apelante, logo não se encontrava em situação de flagrância, o que afasta as fundadas razões. 



    Vê-se que os policiais responsáveis pela abordagem foram uníssonos em relatar que toda a ação se originou em um patrulhamento de rotina e foi desencadeada por uma atitude suspeita na porta da residência do apelante, sem qualquer justificativa plausível, o que configura o adentramento na residência, um ato arbitrário e ilegal, o que deve ser reparado. 



    Além do mais, não há nenhum registro de consentimento do apelante para a realização de busca domiciliar e também não ficou caracterizada a urgência que dispensasse a expedição de prévia autorização judicial, nem que seria impossível que se conseguisse, a tempo, um mandado para a execução da invasão domiciliar. 



    Nesse contexto, é impositivo o reconhecimento da ilicitude da prisão em flagrante do apelante, por ausência de justa causa, bem como da nulidade da prova, derivada dele.



     



    A decisão não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas”.



    No caso concreto, conforme narrado, o acusado encontrava-se na porta de sua residência acompanhado de outros dois indivíduos. Ao perceberem a aproximação de uma viatura policial que realizava patrulhamento na região, todos adentraram rapidamente no interior do imóvel.



    Diante da atitude suspeita, os policiais militares ingressaram na residência e, na entrada, localizaram duas porções de maconha e uma quantia em dinheiro.



    No local, além do denunciado, estavam presentes dois menores de idade e uma mulher. Foi então realizada busca domiciliar, sendo encontrados, no quarto do denunciado, o qual era o responsável pela locação do imóvel, uma porção adicional de maconha sob a cama, uma caderneta com anotações, uma mini balança de precisão e mais uma quantia em dinheiro, totalizando R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). No total, foram encontradas aproximadamente 338 gramas da substância entorpecente “maconha”.



    Sobre o tema, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Desse modo, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Cite-se, como ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    Em conclusão, as circunstâncias do caso concreto, devidamente delimitadas pelas instâncias ordinárias, são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o reestabelecimento da sentença proferida na Ação Penal n° 5592576-84.2020.8.09.0051/GO.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente